Tribunal: STF
Processo: RE 1399299
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. REVISÃO. REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999.



    1. A inexistência de decadência para o exercício do controle de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos.



    2. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para '(...) anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários (...)', nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, assim como às regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 40, §§ 7º e 8º, 71, inciso III, 74, inciso IV, 93, inciso IX, e 3º da EC n. 47/05, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Observa-se, na hipótese, que a parte-autora teve concedida, em 11/08/2005 (evento 11OFIC2 p.3), na condição de viúva, a pensão instituída por Fernando Bruno de Carvalho Degrazia, ex-servidor do Ministério dos Transportes, aposentado desde 02/08/83 e cujo óbito ocorreu em 22/04/05. Não houve o registro da pensão pelo TCU e a parte-ré, em julho de 2014 (evento 1 PROCADM4), notificou a parte-autora acerca da revisão do benefício para recalculá-lo na forma da EC nº 41/03 e da Lei nº 10.887/04, que eliminaram a paridade remuneratória, ocasionando a redução da renda mensal. A revisão questionada, saliente-se, não decorreu de atuação do TCU no exercício do controle externo da legalidade do ato de concessão do benefício, mas de procedimento instaurado pelo próprio órgão concessor (Divisão de Concessão e Revisão de Pensões do Ministério dos Transportes - evento 1 PROCADM4 p. 3).



    Nesse contexto, impõe-se a análise da decadência do direito da Administração de anular/revisar o ato administrativo de concessão da pensão.



    A Administração está autorizada a revisar os atos administrativos quando verificada alguma irregularidade, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF:



    (...)



    Todavia, o art. 54 da Lei nº 9.784/99 prevê o prazo decadencial de cinco anos para a referida revisão, nos seguintes termos:



    (...)



    Na hipótese, observa-se que o Ministério dos Transportes implantou a pensão em agosto de 2005 e instaurou processo administrativo para a revisão do valor do benefício, alterando o seu fundamento legal, apenas em julho de 2014, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (evento 1 PROCADM4 e evento 11OFIC2), quando decorridos mais de 8 anos do deferimento da prestação.



    Nesse contexto, não obstante o posicionamento pessoal em sentido contrário, verifica-seque o STF firmou o entendimento no sentido de que a decadência prevista no art. 54 da Lei n.º 9.784/99 não se consumaria no período compreendido entre a concessão do benefício (aposentadoria, pensão ou reforma) e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União - no exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, da CF) -, por se tratar de ato complexo que só se aperfeiçoaria com o respectivo registro na Corte de Contas.



    Todavia, cumpre referir que o TCU não possui prazo ilimitado para examinar a legalidade da concessão de benefícios, sob pena de violação dos princípios da eficiência da Administração Pública e da segurança jurídica. Ademais, a ausência de prévia manifestação da referida Corte sobre o ato concessório não afasta a fluência do prazo decadencial para os demais órgãos da Administração Pública procederem à sua revisão.



    No caso em tela, ressalte-se, a revisão não decorreu de atuação do TCU no exercício do controle externo da legalidade do ato que deferiu a pensão, mas de procedimento instaurado pela própria Administração, o que, na esteira da jurisprudência da 4ª Turma do TRF da 4ª Região, autoriza o cômputo do prazo decadencial de 5 anos para a revisão acontar do ato concessório.



    (...)



    Nessa esteira, em que pese a apuração da pensão por morte deferida à autora não esteja adequada à Lei vigente na data do óbito do instituidor - fato gerador do benefício que disciplina seus parâmetros -, considerando que a EC nº 41/2003 extinguiu a paridade de proventos e vencimentos entre ativos e inativos do serviço público, não restou configurada fraude ou má-fé por parte da demandante, incidindo o prazo decadencial instituído pela Leinº 9.784/99. Assim, verifica-se que restou extrapolado o prazo de 5 anos para a revisão do valor da pensão, tendo se operado a decadência, o que impõe a manutenção da forma de cálculo do benefício da requerente. Desse modo, deve ser mantido o pagamento da pensão nos moldes em que vinha sendo feito antes da revisão questionada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603580 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 396), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 05/10/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente